Tribunal: STF
Processo: ARE 1327163
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. DIFERENÇAS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. PROFESSOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA. EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL. LEI Nº 11.738/2008. ADI 4167-DF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 833/2010 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA. CÁLCULO DO VENCIMENTO BASE. PAGAMENTO A MENOR NOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PREVISÃO DE PRAZO DE ADAPTAÇÃO NA LEI Nº 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE” (fl. 1, e-doc. 13). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º e o § 1º do art. 169 da Constituição da República, ao argumento de que “não cabe ao Poder Judiciário impor à Administração obrigação de implantar o piso salarial do magistério, por o Município não dispor de recursos financeiro-orçamentários, sem prévia Lei Orçamentária” (fl. 6, e-doc. 19).
    Sustenta que “não há direito adquirido ao regime jurídico anterior, ou de reenquadramento com base na letra e nível que possuía no antigo regime” (fl. 8, e-doc. 19).
    Assinala que “o Município, ora recorrido, pleiteou a produção de prova contábil, a qual não foi apreciada, prejudicando o Município que teve seu direito de defesa cerceado” (fl. 10, e-doc. 19).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 21).
    O agravante aponta “violação à Constituição Federal no momento em que houve o julgamento antecipado sem sequer terem sido intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, violando o princípio da ampla defesa, consagrado constitucionalmente e, prejudicando, consideravelmente, a parte Agravante. Vale registrar que era imprescindível, no caso telado, uma análise técnica da particularidade de cada demandante a fim de verificar os repasses do reajuste do piso” (fl. 5, e-doc. 24). 
    Pede “a reconsideração da r. Decisão monocrática proferida que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 259 do Regimente Interno deste Supremo Tribunal Federal, para o fim de dar provimento ao recurso. Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, pugna a Agravante seja conferido ao presente agravo o EFEITO SUSPENSIVO, sendo o vertente Agravo remetido à Colenda Turma deste Excelso Tribunal e que a ele seja dado provimento para apreciação e acolhimento do Recurso Extraordinário Interposto (art. 259, caput, RISTJ) PARA FINS DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA” (fls. 7-8, e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Especificamente sobre os professores do Município de Itabaianinha, deve-se atentar para o que prevê a Lei Complementar Municipal nº 832/2010 (Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Itabaianinha) no seu art. 45, caput e § 1º: (…) Como já se pode perceber, a própria legislação municipal é que, ao regulamentar os vencimentos dos seus professores, faz referência com o piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. E aqui é preciso atentar que se trata de mera referência e não vinculação. Assim, tomando como base o valor mínimo que poderia ser pago para um professor nos anos de 2012 e 2013 e aplicando-se o nível II de escalonamento estipulado no art. 57, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 833/2010 do Município de Itabaianinha, o vencimento base do autor nos períodos deveria corresponder, no mínimo, a R$ 2.015,67 (dois mil e quinze reais e sessenta e sete centavos), R$ 2.176,81 (dois mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), respectivamente. Ocorre que, pelo que se extrai das fichas financeiras relativas aos anos em comento, verifica-se que o salário base do recorrido correspondeu aos seguintes valores: (…) Assim sendo, vê-se que a apelada somente recebeu a menor nos anos de 2012 e 2013. No tocante ao ano de 2014, não há indicação do quanto seria devido, sendo reconhecido o pagamento parcial do piso. Dessa forma, que seja o Município de Itabaianinha compelido a realizar o pagamento integral do piso referente ao ano de 2014, tal como determinado na sentença. Registro que, ao contrário do que quer fazer crer o Apelante, não se está dizendo aqui que os vencimentos dos professores do Município devam ser automaticamente reajustados quando da atualização do piso nacional do magistério. A questão aqui é apenas de observância ao que estabelece a própria legislação municipal, a qual toma como base a aplicação de níveis de escalonamento, sem olvidar o valor do piso nacional pago a um professor na situação descrita no art. 2º da Lei nº 11.738/2008. Não se diga, também, que se está tratando de regime jurídico anterior. Todas as questões trazidas por ambas as partes e decididas na sentença tomaram como base a legislação em vigor nos anos de 2012, 2013 e 2014, período objeto da pretensão autoral. Dita legislação, é bom que se frise, é exatamente a mesma invocada pelo Município em suas manifestações, quais sejam, as Leis Complementares Municipais n 832/2010 e 833/2010 e as Leis Municipais n 900/2013, 921/2014 e 925/2014. (…) Ainda que assim não o fosse, é relevante anotar que a irresignação do Município se limitou a meras alegações, sem trazer qualquer prova a demonstrar a veracidade de suas alegações. E, mais do que isso, a própria Lei nº 11.738/2008 faz a seguinte previsão: (…) Portanto, ainda que demonstrada a impossibilidade de arcar com o piso da categoria em relação ao autor, há ainda a opção de se socorrer da União para efetivar o seu direito. A irresignação, então, não merece acolhida. O mesmo se diga em relação à Súmula Vinculante nº 37, haja vista que não se trata aqui de aumento de vencimento de servidor pelo fundamento da isonomia” (fls. 4-7, e-doc. 13).
    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008, pela qual instituído o piso nacional para os professores da educação básica:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (DJe 24.8.2011).
    7. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Piso salarial do magistério. Reajustes. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.204.759-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 18.9.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.187.534-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 24.6.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 102, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI N. 11.738/08. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.054.040-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora